Tribunal: STF
Processo: RE 73603
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-25
Data de publicação: 1972-04-25

Ementa:
- Notas promissórias.
Ação executiva.
Verifica-se que o acórdão se fundou substancialmente em que a prova, feita pelo recorrente e constante dos autos em apenso, diz respeito a títulos outros que não os exequendos. Quanto a estes, diz o acórdão, não se comprovou a cobrança de juros ilegais.
Não se configura, assim, o dissídio jurisprudencial.
Recurso extraordinário não conhecido.